Tribunal: TJSP
Processo: 0015582-31.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015582-31.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELTON
APARECIDO FURLANETE LACERDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
2
VOTO no 28.209
APELAÇÃO no 0015582-31.2015.8.26.0320
COMARCA: Limeira - 2a Vara Criminal
Apelante: ELTON APARECIDO FURLANETE LACERDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo simples Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo
legal e a fixação de regime prisional diverso do
fechado para o cumprimento da pena – Provas
francamente incriminadoras – Confissão do réu
corroborada pela prova oral colhida Pena que não
comporta reparo Exacerbação da pena base bem
justificada Réu portador de maus antecedentes
Réu beneficiado com a compensação entre agravante
da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea A rigor, aquela deveria preponderar
sobre esta Inteligência do art. 67 do Código Penal
Ausente recurso ministerial - Regime prisional
estabelecido com critério - Personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública, de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade
Necessidade de maior reprovabilidade de modo a
prevalecer o parâmetro da suficiência - Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 218/220,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
3
acrescenta-se que o réu ELTON APARECIDO FURLANETE
LACERDA foi condenado, como incurso no art. 157, caput, do Código
Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo
legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no
mínimo legal e a fixação de regime prisional diverso do fechado (fls.
256/261).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 286/294).
É o relatório.
A r. sentença monocrática é acertada, mesmo porque as
provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática do
delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê dos boletins de ocorrências de fls. 07/08, 10/11 e 12/17, do
auto reconhecimento fotográfico de fls. 21, do auto de avaliação indireta
de fls. 22 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
4
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
praticou o delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Sandra confirmou a ocorrência do
roubo e reconheceu com segurança o réu, como autor do delito. Disse
que estava saindo de casa de carro e quando foi fechar o portão, foi
abordada pelo réu, que lhe pediu informação sobre um comércio na
localidade. Respondeu que não conhecia e retornou a fechar o portão,
mas o réu veio por trás e determinou que ficasse quieta, pois entraria em
sua casa. Tentou impedir e o réu disse que levaria o carro. Sentou no
capô para evitar que o réu subtraísse o bem, sem resultado. Após um
mês, o veículo foi localizado na posse do réu. Na delegacia, reconheceu
o réu por fotografia e em juízo, novamente o reconheceu.
Em complemento, o policial civil Antonio, responsável
pela diligência, relatou que o réu foi preso em flagrante por conta de um
roubo de outro veículo, na cidade de Americana. Não se recorda se o réu
estava na posse do veículo objeto deste processo. A vítima reconheceu o
réu por fotografia.
No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo seu
colega de farda o policial Isaias, confirmando o reconhecimento positivo
do réu feita pela vítima na delegacia. Acrescentou que, segundo a vítima
do outro roubo, o veículo utilizado para a prática do crime era um Sedan
escuro com características semelhantes ao veículo descrito na denúncia.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
5
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque
coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
6
inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se, aliás, que o próprio apelante confessou a
prática delitiva, dizendo que avistou a vítima saindo de casa e a abordou
quando ela saía do carro para fechar o portão, anunciando o assalto, com
o intuito de levar o veículo.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, ainda mais no caso em comento,
por se mostrar em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
7
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
Ainda,
não
se
vislumbra
qualquer
vício
no
reconhecimento efetuado pela vítima em juízo. O reconhecimento de
pessoa não está vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226
do Código de Processo Penal. O autor do delito somente será colocado
ao lado de pessoas com características semelhantes, quando possível.
Frise-se que este procedimento também é adotado para o
reconhecimento de coisas, pelo que se aplica a mesma regra nele
previsto. Assim, as cautelas do art. 226 visam apenas dar maior crédito à
identificação da pessoa ou coisa.
A propósito:
“O
reconhecimento
de
pessoa
não
está
vinculado,
necessariamente, à regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é
reconhecido pela testemunha, de plano, ao chegar à delegacia de
polícia, onde aquele se encontrava, entre várias pessoas, não se há
anular o reconhecimento, desde que integrado no conjunto das
provas que incriminam o acusado” (STJ- 6a Turma RE 1955/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
8
Min. José Cândido DJU de 08.04.91 pág. 3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da
instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados
ao lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela
apenas quando isso seja possível” (TACRIM-SP AC Rel.
Pires Neto RJTACRIM 26/180).
Nem favorece ao apelante o fato de o reconhecimento
fotográfico ter sido feito quase um mês após os fatos. Afinal, a vítima,
em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, declarou
que, após o roubo, não esqueceu mais a fisionomia do roubador em
razão do mesmo ter ficado o tempo todo em sua frente, com o rosto
descoberto (fls. 20) e por isto, reconhecendo-o com segurança na
delegacia, o que foi confirmado em juízo.
Como se vê, não só a confissão judicial do réu norteia
pela procedência da ação penal, mas também o reconhecimento do réu
realizado com segurança pela vítima e os testemunhos policiais
produzidos sob o crivo do contraditório, assim como as circunstâncias
dos fatos em que ele foi detido, de modo a não pairar dúvida sobre a sua
responsabilidade penal.

De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
9
ilicitude.
A pena não comporta reparo.
O réu ostenta maus antecedentes (certidão de fls.
133/135 processo n. 0028053-89.2009.8.26.0320 da 2a Vara Criminal
de Limeira), além de ser reincidente (certidão de fls. 136/138 processo
n. 0013508-53.2005.8.26.0320 da mesma Vara Criminal), o que justifica
a majoração da pena base, incidindo, depois, um novo aumento pela
circunstância agravante. Frise-se, no entanto, que o réu foi beneficiado
com a compensação entre esta agravante e a atenuante da confissão
espontânea, já que, a rigor, nos termos do que dispõe o art. 67 do Código
Penal, aquela deveria preponderar sobre esta. Nesse aspecto, contudo,
quedou-se inerte o Ministério Público.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo
Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código
Penal e de firme jurisprudência a respeito, a reincidência, como
circunstância preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
10
Técnica de Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de
Oliveira 1a edição 2007).
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de
aumento de pena a serem consideradas.
O regime inicial fechado foi estabelecido com critério,
não comportando abrandamento. O crime de roubo é de extrema
gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade
tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública. Além disso,
a reincidência indica que o réu, apesar de já ter cumprido pena
anteriormente, insiste em manter-se avesso aos ditames da lei e aos
padrões sociais, merecendo, assim, ser resguardada a ordem pública e a
recomendar a fixação de regime mais gravoso.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015582-31.2015.8.26.0320 -Voto no 28209
11
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel:
Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator